Tribunal: TJDFT
Processo: 0006253-57.2013.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0006253-57.2013.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCILIA RAMOS ALVES APELADO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA, MAERCIO ROCHA CAVALCANTE, IGOR MARQUES PONTES, SEBASTIAO ALVES RIBEIRO, JOSE MARTINS DE MEDEIROS JUNIOR, LARA ODAIA CARNEIRO MEDEIROS DECISÃO Os autos retornaram da Presidência deste Tribunal de Justiça para apreciação de petição juntada por Marcília Ramos Alves (id 66076515 e 65013065). Marcília Ramos Alves informou a realização de acordo extrajudicial com Maércio Rocha Cavalcante. Pediu sua homologação (id 64152652). Maércio Rocha Cavalcante, segundo o documento, acordou pagar a Marcília Ramos Alves a quantia de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) para fins de quitação em relação à parcela do terreno discutido nos autos ocupada por ele. As partes chegaram à conclusão de que, considerado o valor apontado do imóvel na perícia judicial produzida nos autos, a quota de Maércio Rocha Cavalcante no caso de conversão em perdas e danos seria no valor de R$ 147.227,75 (cento e quarenta e sete mil duzentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos). Marcília Ramos Alves aceitou receber R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) para pôr fim ao litígio em relação a ele. Verifico que o processo versa sobre direitos disponíveis, as partes são plenamente capazes e a representação processual é adequada. O advogado de Marcília Ramos Alves recebeu poderes para transigir e Maércio Rocha Cavalcante assina o acordo digitalmente em conjunto com sua advogada, o que supre a ausência de poderes desta para transigir em seu nome (id 42271455 e 42272734). Homologo o acordo firmado entre as partes com fundamento no art. 932, inc. I, do Código de Processo Civil e art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e extingo o processo com resolução do mérito em relação a Maércio Rocha Cavalcante nos termos do art. 487, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. A demanda seguirá seu curso normal de processamento em relação às demais partes que ainda remanescem, considerados os acordos homologados anteriormente. Custas e honorários advocatícios conforme acordado. Preclusa a decisão, retornem os autos à Presidência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator